Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702441-93.2018.8.07.0006 RECORRENTES: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, POSTO AGUIA EIRELI, ELOISIO RODRIGUES GOMES, MIQUEAS DE JESUS MENEZES RECORRIDO: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA BASEADO EM FALTA DE PROVAS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico por simulação, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. 2. À luz dos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa e da vedação à decisão surpresa, reputa-se inadequado o julgamento do processo antes de esgotados os meios de prova disponíveis para esclarecer as questões relevantes para a solução da causa. A própria fundamentação da sentença ressaltou que seria necessária a produção de perícia contábil para elucidar pontos controvertidos na lide. 3. A realização de prova pericial é útil para o justo julgamento da demanda, pois poderá esclarecer se houve confusão patrimonial ou prática de atos incongruentes nas contas da pessoa jurídica capazes de indicar a simulação alegada, inclusive se as cotas sociais foram vendidas por preço inferior ao de mercado. 4. Apelação da autora conhecida e provida. Recurso da parte ré prejudicado. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 10 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto ausente intimação das partes para se manifestarem a respeito da necessidade de produção de prova pericial contábil. Ressaltam, in casu, a prescindibilidade da prova técnica diante da preclusão constatada e apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO MARTINS ROCHA, OAB/ES 22.863. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO MARTINS ROCHA, OAB/ES 22.863. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024